Tribunal: TJES
Processo: 5011289-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011289-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DENISE RIBEIRO DA COSTA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011289-56.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: DENISE RIBEIRO DA COSTA, PATRICK GARUZZI DE SOUZA, MARIA NANDREA MARTINS DA COSTA e SERGIO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES -

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REMANEJAMENTO DOS VOOS. ATRASO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DENISE RIBEIRO DA COSTA, PATRICK GARUZZI DE SOUZA, MARIA NANDREA MARTINS DA COSTA
e
SERGIO RIBEIRO DA COSTA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para um voo que sairia do Aeroporto de Bangkok (BKK), com destino ao Aeroporto de Guarulhos (GRU), na data de 27/03/2024. Informam, no entanto, que na véspera da viagem o voo foi remanejado, sendo que o voo da 1ª e 2º requerentes atrasou mais de 14h e da 3ª e 4º requerentes atrasou mais de 7h. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11242377), a requerida arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, informa que os voos foram alterados pela companhia Lufthansa, não tendo ingerência na readequação realizada.

A sentença (ID 11242737) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil EXTINGO o processo, com resolução de mérito, razão pela qual JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - CONDENAR a requerida a restituir: i) à autora Denise Ribeiro o valor de R$1.284,79 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referentes a alimentação e estadia; ii) ao autor Patrick Garuzzi o valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), referentes a alimentação e estadia e iii) ao autor Sérgio Ribeiro o valor de R$ 757,82 (setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referentes a alimentação e estadia, todos com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

II - CONDENAR a requerida a pagar para cada um dos autores Denise e Patrick a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) e para cada um dos autores Sérgio e Maria a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11242744), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca inexistir danos morais e, em caso de manutenção, pretende a redução do
quantum
.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 11242748), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, considerando que a jurisprudência pátria entende que as empresas que atuam em parceria (
codeshare
), no caso, a TAM e a Lufthansa, são igualmente legítimas para responder demandas indenizatórias, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 14, do CDC.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Pois bem. É incontroverso nos autos que o voo dos autores que partiria do Aeroporto de Bangkok, no dia 27/03/2024 sofreu atraso em virtude do remanejamento dos horários inicialmente previstos. O trajeto contratado foi Bangkok x Munique; Munique x Barcelona; Barcelona x São Paulo. A previsão de chegada no Brasil seria no dia 28/03/2024, às 19h40m.

Com o imprevisto, os autores realizaram novas conexões e, em relação aos dois primeiros requerentes, a chegada em SP se deu com mais de 14h de atraso e, em relação aos dois últimos requerentes, a chegada se deu com mais de 7h de atraso (basta verificar o cartão de ID 11242366).

Em que pese a alegação de necessidade de remanejamento dos voos, sabe-se que a única hipótese que afasta a responsabilidade da companhia aérea é quando configurado o fortuito externo, ou seja, aquele impossível de ser previsto. No entanto, no caso dos autos, se realmente houve necessidade de remanejar a malha aérea estamos diante de típico fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo razoável manter a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para os autores Denise e Patrick, eis que o atraso suplantou 14h e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para os autores Maria Nandrea e Sérgio, eis que o atraso suplantou 7h, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)